Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Agravo de Instrumento n. 1002580-71.2021.8.11.0000
Recorrentes: Agropecuária Guanabara Ltda. e outros
Recorrido: Banco Safra S/A
Vistos.
O recorrido requer a suspensão da demanda e dos prazos processuais pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em observância ao quanto aludido nos artigos 313, inciso II do Código de Processo Civil, em virtude de tratativas de composição amigável nos autos da ação de execução que deu origem a este recurso.
Em que pese o pleito, verifica-se a parte recorrente interpôs agravo em recurso especial, o qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, onde ocorre o trâmite processual do presente feito. (id 100976484 e id 114388994)
Ante o exposto, em virtude do exaurimento da competência desta Vice-Presidência a partir do juízo de admissibilidade e da remessa dos autos ao STJ, não conheço do pleito id 114339465, o qual deve ser feito naquela Corte Superior.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.